Tribunal: TJDFT
Processo: 0741724-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741724-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NOVA CENTRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Camille Gonçalves Javarine Ferreira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra NOVA CENTRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PÃES LTDA – ME, indeferiu pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, formulado para que a execução se estenda a sócio da empresa devedora. Em suas razões recursais (ID 76733323), o banco exequente afirma que “A inaptidão cadastral da empresa, somada à dificuldade de localização de bens, não pode ser considerada isoladamente, mas sim como um conjunto de indícios que apontam para a utilização da empresa como instrumento para frustrar a execução. A inaptidão cadastral, por si só, já demonstra uma situação de irregularidade e descumprimento de obrigações legais por parte da empresa. A dificuldade em encontrar bens, por sua vez, sugere a ocultação ou dilapidação do patrimônio, com o objetivo de impedir a satisfação do crédito”. Argumenta que “A exigência de prova cabal de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, como parece ter sido o entendimento do juízo a quo, pode inviabilizar a efetividade da execução, especialmente em casos como o presente, onde a empresa se encontra inativa e sem bens em seu nome”. Nessa linha argumentativa, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada. Preparo recolhido em dobro (ID 76957711). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na espécie, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Houve determinação de emenda para que a parte recolhesse as custas, bem como justificasse os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que foi atendido pela petição de ID. 248307504. Decido. Nos termos do art. 133, §1° do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Assim, ainda que se trate de um incidente processual, deve observar os requisitos mínimos de uma petição inicial, com a qualificação dos sócios e a causa de pedir alicerçada nos requisitos que lhe autorizam prevista no art. 50 do Código Civil, quando não se tratar de relação de consumo. Conforme já assentado, o mero encerramento, seja irregular ou não, da empresa ou a ausência de bens para o pagamento do débito não são motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista o instituto da autonomia patrimonial da pessoa jurídica vigente nas legislações ocidentais desde o Séc. XV. Assim, a mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o eventual encerramento das atividades da pessoa jurídica não são suficientes, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos estes não observado pela parte pleiteante. Nessa mesma linha de raciocínio é a jurisprudência deste Eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alteração de endereço ou nome social ou pela ausência de recursos em conta bancária, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237367, 07182718320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, o pedido de instauração da desconsideração da personalidade jurídica. Sem honorários sucumbenciais ante a falta de previsão legal. Preclusa esta decisão, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito - id 239293484.” Com efeito, ao sustentar a presença dos requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se o credor a mencionar a inaptidão cadastral da empresa perante os órgãos fiscais c/c obstáculo na localização de ativos da parte devedora, não trazendo à baila, contudo, qualquer documento que pudesse amparar as alegações de abuso da personalidade jurídica. Nessa quadra, cotejados os fundamentos apresentados pela parte exequente agravante, verifica-se que a pretensão não atende aos pressupostos elencados no Código Civil e nos arts. 133, §1o, e 134, §4o, ambos do CPC, “in verbis”: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e, III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.” Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” Posta a questão nestes termos, os requisitos para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, ente abstrato e com existência e patrimônio próprios, de modo a alcançar o patrimônio da pessoa - natural ou jurídica - que integra seus quadros societários, não pode ser, simplesmente, presumido pelas dificuldades enfrentadas para a localização de patrimônio disponível ou pelo encerramento irregular da empresa devedora, na forma intentada pelo credor. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR E INADIMPLÊNCIA NÃO SÃO SUFICIENTES. NEGOU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e de seus supostos administradores de fato. A agravante alega que a empresa foi deliberadamente esvaziada, com desvio de finalidade, confusão patrimonial e dissolução irregular, e que os agravados foram inclusive investigados criminalmente por estelionato, razão pela qual requer o redirecionamento da execução contra eles. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, nos termos do art. 50 do Código Civil e do art. 134, § 4o, do CPC, a fim de permitir a constrição dos bens dos sócios e terceiros supostamente envolvidos na administração de fato da pessoa jurídica. III. Razões de decidir 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC, sendo inaplicável quando não há demonstração objetiva dos requisitos legais. 4. A sentença penal absolutória proferida no processo n.o 0701260-73.2022.8.07.0020, transitada em julgado, afasta a alegação de que os agravados praticaram atos fraudulentos aptos a justificar o redirecionamento da execução. 5. A inexistência de bens penhoráveis, o encerramento irregular da empresa e sua inaptidão fiscal por omissão de declarações não configuram, por si sós, abuso da personalidade jurídica ou fraude a credores. 6. A simples realização de transferências bancárias entre pessoas físicas ligadas à empresa, sem comprovação de confusão patrimonial ou de má-fé, é insuficiente para justificar a medida excepcional da desconsideração. 7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT exige a presença de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem o uso abusivo da personalidade jurídica para fins de fraude ou confusão patrimonial. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 2048399, 0754469-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao fundamento da inexistência de abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com fundamento no art. 50 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a inexistência de bens penhoráveis autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, com a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a simples inexistência de bens ou o encerramento irregular da empresa. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma a natureza excepcional da medida, exigindo prova concreta de que a pessoa jurídica foi utilizada para fraudar credores ou como escudo abusivo por seus sócios. 5. O agravante limitou-se a diligências via sistemas oficiais, não demonstrando confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco adotou medidas extrajudiciais próprias para localização de bens. 6. A frustração da execução e o inadimplemento, por si sós, não configuram motivo suficiente para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 7. O Tema 1.210 do STJ, ainda pendente de definição, trata da controvérsia sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses similares. 7.1. Contudo, além de não haver fixação da tese, não houve determinação de suspensão dos processos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados, eis que fixados na ação incidental originária. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica somente se justifica quando comprovado o abuso da personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. O encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Cabe à parte requerente o ônus de demonstrar concretamente os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.” (Acórdão 2046006, 0729096-76.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Sendo assim, não sendo comprovados os pressupostos indispensáveis, à luz da teoria maior, falece ao exequente agravante a probabilidade do direito alegado. No mais, não se evidencia, de plano, a existência de risco concreto de que a apreciação da matéria após a regular instrução do feito possa implicar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao exequente agravante. Posta a questão nestes termos, em uma análise perfunctória própria do momento atual, e sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero que não se encontram delineados os requisitos imprescindíveis à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator